Tribunal: TJSP
Processo: 1029412-63.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Acolhimento em parte. Relação regida pelo CDC. Bloqueio de cartão de crédito durante viagem internacional. Autora buscou aumentar o limite pessoalmente na agência bancária antes de deixar o país. Instituição bancária não promoveu a alteração. Recusa de compras se deu a partir do momento dela ter atingido o limite

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Acolhimento em parte. Relação regida pelo CDC. Bloqueio de cartão de crédito durante viagem internacional. Autora buscou aumentar o limite pessoalmente na agência bancária antes de deixar o país. Instituição bancária não promoveu a alteração. Recusa de compras se deu a partir do momento dela ter atingido o limite que lhe foi disponibilizado. Verificada a falha na prestação dos serviços. Situação que extrapola o mero dissabor cotidiano. Danos morais caracterizados. Indenização comporta redução. Fixação em R$8.000,00 cumpre a finalidade punitiva/reparatória. Precedentes. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.